Tribunal: STF
Processo: Rcl 59091
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONDENA A EMPRESA RECLAMANTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 42 DA LEI 9.279/96. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.529. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA EXPRESSA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PARA PRODUTOS FARMACÊUTICOS. PRIVILÉGIO PATENTÁRIO QUE SE ENCERROU EM 11/12/2020. RESSALVA AOS EFEITOS CONCRETOS DA EXTENSÃO AUTORIZADA COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LEI 9.279/96 QUE TEM COMO RATIO ESSENDI EVITAR A JUDICIALIZAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.